Tribunal: TJPA
Processo: 0002224-15.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002224-15.2013.8.14.0025

APELANTE: JOSE ARLINDO BORGES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO E APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECORRENTE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE QUE LEGITIMASSE A CONDUTA DO APELANTE E CRIME OCORRIDO DEPOIS DE UMA DISCUSSÃO POR CAUSA DE UM BONÉ E PRATICADO DE SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO.
O apelo e as respectivas razões foram apresentados dentro dos prazos legais de 05 (cinco) e 08 (oito) dias, sendo descabida a tese de intempestividade. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
Os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstraram que a morte do ofendido foi motivada por uma desavença entre este e o recorrente por causa de um boné e, depois de apaziguados os ânimos, o apelante chamou a vítima para a fora do bar e, de surpresa, a esfaqueou, lhe causando o óbito, bem como não houve agressão atual ou iminente capaz de ensejar o reconhecimento da legítima defesa. Portanto, a decisão dos jurados que reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem alicerce nas provas dos autos.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ARLINDO BORGES FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente sustenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos porque agiu em legítima defesa e as qualificadoras do motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não ficaram configuradas.

Pede o provimento do apelo a fim de anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razoes foram apresentadas fora do prazo e, no mérito, seu improvimento, pois há nos autos provas que servem de alicerce para a decisão dos jurados.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento da apelação, face sua intempestividade e, caso vencida a preliminar, que lhe seja negado provimento.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO

O apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razoes foram apresentadas fora do prazo.

Analisando os presentes autos, verifica-se que a sentença condenatória foi publicada na sessão do júri em 23/08/2019, ocasião em que as partes foram intimadas (doc. Id nº 4750221, p.6) e o recurso foi interposto em 28/08/2021 (doc. Id nº 4750216. p.3), ou seja, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, o que é suficiente para sua admissão.

Ademais, diferentemente do que concluíram o apelado e o Custos legis, o despacho que concedeu vista dos autos para o recorrente oferecer suas razões foi publicado no Diário da Justiça em 03/02/2021 (doc. Id nº 4750204, p. 15) e estas foram apresentadas no mesmo dia (doc. Id nº 4750203, p.1).

Portanto, a interposição do apelo e o oferecimento das suas razões foram realizados no prazo de lei, motivo pelo qual rejeito a preliminar e conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/04/20213, no bar “Encontro dos Amigos”, localizado na Vila Betânia, Zona Rural do Município de Itupiranga, o apelante estava bebendo com Emídio Sampaio Ramalho, ocasião em que discutiram por que o recorrente tirou o boné da cabeça de Emídio e este lhe ameaçou de lhe bater com um pedaço de madeira, mas logo fizeram as pazes.

Momentos depois, o apelante chamou Emídio para a parte externa do bar, momento em que lhe desferiu várias facadas que lhe causaram a morte.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O recorrente sustenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos porque agiu em legítima defesa e as qualificadoras do motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não ficaram configuradas.

Com efeito, na instrução processual, ou seja, sob o crivo do contraditório, foram colhidos os seguintes depoimentos:

EUCLIDES CUNHA RAMALHO
(doc. Id nº 4750245, pp. 04/05):

“Que ouviu dizer que o acusado e a vítima brigaram por causa do boné, logo em seguida fizeram as pazes e já próximo de ir embora o acusado chamou a vítima para irem atrás do bar, do lado de fora, quando cometeu o crime;

EDSON CUNHA RAMALHO
(doc. Id nº 4750245, pp. 04/05):

“QUE ouviu dizer que o acusado e a vitima se desentenderam em um bar onde bebiam juntos, iniciando uma briga com tacos de sinucas. momento em que a vítima pediu para que o acusado parasse, tendo este aceitado e ambos fizeram as pazes temporariamente; QUE logo em seguida a briga. e já tendo apaziguado a confusão, o acusado chamou a vítima para irem atrás do bar, do lado de fora, momento em que a vítima já saiu ferida, com golpes de facas; QUE pelo que sabe, a vítima foi atingida por mais de dez golpes de faca; QUE ouviu dizer dos presentes que, ao sair do local, o

acusado teria dito que quem se metesse, seria morto;”

JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS
(doc. Id nº 4750243, pp. 01/02):

“QUE estava sentado de um lado do estabelecimento onde se vende carnes, e notou uma discussão entre o acusado e a vitima por causa de um boné, ocorrido do outro lado onde fica o bar; QUE após um certo momento o acusado procurou o depoente e perguntou que horas este iria embora para irem juntos; QUE em seguida apareceu a vítima, pegou no pescoço do acusado, como quem envolve o braço entorno do acusado e ambos foram andando para um lado escuro, fora do bar. Sendo que logo em seguida a vitima já voltou com a mão na barriga, já furado por um golpe de faca; QUE o acusado voltou para próximo do depoente e deferiu mais dois golpes na vitima que já estava caído no chão; QUE não pode perceber se a vítima, ao passar o braço entorno do pescoço do acusado, o apertava como quem quisesse agredir;”

Conclui-se que, da análise desses depoimentos, que a morte do ofendido foi motivada por uma desavença entre este e o recorrente por causa de um boné e, depois de apaziguados os ânimos, o apelante chamou a vítima para a fora do bar e, de surpresa, a esfaqueou, lhe causando o óbito, bem como não houve agressão atual ou iminente capaz de ensejar o reconhecimento da legítima defesa. Portanto, há suporte probatório para sustentar o édito condenatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
06 de fevereiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023